Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO: ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO CIRCUNSTANCIADO. FRAUDE. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita da inépcia da denúncia, a qual preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e a qualificação dos acusados, sendo possível verificar que os tipos penais incriminadores estão em conformidade com as condutas atribuídas aos apelantes.
2. A questão da ilegitimidade passiva “ad causam” apenas com fundamento em negativa de autoria perfaz questão de mérito, a ser dirimida quando da apreciação da materialidade e da autoria dos delitos descritos na inicial acusatória, de modo que não se trata de preliminar.
3. O procedimento administrativo serve para a formação dos elementos essenciais da persecução penal, inclusive, sendo o apelante advertido quanto ao direito constitucional ao silêncio. Por isso, na fase extrajudicial, é desnecessária a presença do advogado, sem que a prova produzida represente qualquer vício ou nulidade ao feito. Preliminar rejeitada.
4. Não há possibilidade de absolvição em relação aos crimes de furto qualificado e de associação criminosa ou de desclassificação dos crimes de furto qualificado para furto simples, quando existe nos autos a comprovação de que o delito foi praticado por quatro indivíduos imbuídos do dolo de subtrair os bens do estabelecimento comercial, valendo-se das condições que lhes eram favoráveis e das funções que exerciam, em proveito dos membros da associação criminosa. 4.1. Na espécie, o relatório policial consigna as imagens dos réus nas oportunidades em que praticaram as condutas, bem como imagens do veículo de um dos réus com diversos materiais subtraídos da vítima mediante fraude.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.